Tribunal: TJBA
Processo: 0027452-48.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027452-48.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Rosangela Sena da Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÕES TEMPORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer ao impetrante o direito à percepção do auxílio-transporte conforme Decreto Estadual nº 6.192/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte, limitações temporais de pagamento e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que determinou expressamente a aplicação integral do Decreto Estadual nº 6.192/97, contemplando sua natureza indenizatória e as limitações temporais previstas no § 4º do art. 3º. 4. A remissão ao decreto regulamentador estabeleceu inequivocamente que o auxílio-transporte somente é devido durante o efetivo exercício das funções, excluindo-se os períodos de afastamento. 5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Poder Judiciário não criou vantagem, mas determinou o cumprimento de direito já previsto em lei estadual, suprindo lacuna regulamentadora. 6. O entendimento está alinhado à tese vinculante do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), que estabeleceu a aplicação do Decreto Estadual nº 6.192/97 com todas as suas disposições e limitações. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, "h". Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 0027452-48.2015.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ROSANGELA SENA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator